Tribunal: TJES
Processo: 5020393-85.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020393-85.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DO ESTADO. AÇÃO CONEXA A EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. JUÍZO FAZENDÁRIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO LEGAL EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 2º, §1º, I, DA LEI 12.153/2009. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA AÇÕES CONEXAS A EXECUÇÃO FISCAL EM JUIZADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares e a Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares, nos autos de ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos materiais, proposta em face do Estado do Espírito Santo, com fundamento na alegada conversão indevida de valores depositados em conta judicial, antes do trânsito em julgado de decisão sobre a exigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de repetição de indébito com pedido de indenização, fundada na conversão de depósito judicial em favor do Estado, e conexa a execução fiscal, deve ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública ou na Vara da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nos locais onde estejam instalados e abrange apenas causas de até 60 salários mínimos, conforme o art. 2º, caput e § 4º, da Lei 12.153/2009.

4. A mesma lei, em seu art. 2º, § 1º, inciso I, exclui expressamente da competência dos Juizados as ações de execução fiscal e demandas conexas, como embargos à execução e ações anulatórias de débito fiscal.

5. Ainda que o pedido de restituição não discuta diretamente a matéria tributária, ele é conexo à execução fiscal na qual os valores foram depositados judicialmente, o que atrai a aplicação da regra de exclusão prevista em lei.

6. A jurisprudência do TJES reconhece que a conexão com execução fiscal impede o processamento da causa nos Juizados Especiais, ainda que o valor da causa seja inferior ao limite legal e que a pretensão se apresente como anulatória ou repetitória.

7. A interpretação sistemática da Lei 12.153/2009 veda o ajuizamento, nos Juizados Especiais, de ações que guardem relação com execuções fiscais, mesmo quando não exista previsão expressa quanto ao tipo de ação proposta.

8. A remessa da ação pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública ao Juizado, sob fundamento de ausência de execução fiscal, foi equivocada, pois desconsidera a conexão entre os pedidos formulados e o processo executivo.

9. A jurisprudência citada, ainda que trate de hipóteses sem execução fiscal em curso, reforça que ações anulatórias e similares podem tramitar no Juizado, desde que não haja vínculo direto com execução fiscal existente ou pretérita, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conflito conhecido. Competência do juízo suscitado reconhecida.

Tese de julgamento
:

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é afastada quando a demanda, ainda que não se trate de execução fiscal, apresentar conexão com processo executivo fiscal anteriormente ajuizado.

2. A ação de repetição de indébito relativa a valores convertidos em favor do Estado antes do trânsito em julgado da execução fiscal deve ser processada pela Vara da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 955; Lei 12.153/2009, art. 2º, caput, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, CC 5008283-25.2023.8.08.0000, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 28.06.202

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito negativo e declarar a competência do juiz suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5020393-85.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
INTERESSADO: ITAGILDO MARQUES VIEIRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) INTERESSADO: RICARDO CARLOS MACHADO BERGAMIN - ES16627-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de conflito conflito negativo de competência suscitado pelo
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares
, nos autos da denominada “ação de repetição de indébito com indenização por danos materiais” anteriormente distribuída ao
MM.

Juiz de Direito Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares
, que declinou ao juízo suscitante.

Antes de adentar no mérito deste conflito, faço breve retrospecto.

Na origem, foi proposta ação de repetição de indébito em face do Estado do Espírito Santo.

O autor da ação aponta que o objeto do pedido de restituição decorre da conversão em renda de valores depositados em conta judicial em favor do Estado do Espírito Santo, antes do trânsito em julgado da decisão acerca da exigibilidade do indigitado crédito.

A ação foi distribuída inicialmente ao MM. Juiz de Direito Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares que declinou sua competência o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares.

Por seu turno, ao receber os autos, o juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares suscitou o presente conflito.

Pois bem.

Destaco que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e abarcam as causas que não excedam 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do artigo 2º, caput, e § 4º, da Lei nº 12.153/09,
in verbis
:

Art. 2º.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 4º.
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Referida legislação também especifica as matérias que devem ser excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º, § 1º, inciso I,
in verbis
:

Art. 2º. § 1º
. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I
– as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II
– as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III
– as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Da leitura dos supracitados dispositivos legais, pode-se observar que, dentre as matérias excluídas da apreciação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se encontram as
execuções fiscais
e, por consequência, qualquer demanda
conexa
ao feito executivo, notadamente os embargos à execução fiscal e/ou as ações anulatórias de débito fiscal, por exemplo.

No presente caso, embora o pedido de restituição do indébito não discuta matéria tributária, possui conexão com a execução fiscal em que os valores foram depositados, motivo pelo qual deve ser reconhecida a competência da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente conflito e
DECLARO a competência do juízo suscitado - MM. Juiz de Direito Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares
para processar e julgar o feito na origem.

Notifiquem-se, outrossim, os juízos suscitante e suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.